Tribunal: CARF
Processo: 15374.723898/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.723898/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.922 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
ROBERTO SIQUEIRA CAPARICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da intempestividade recursal apurada.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 33/40):
Em procedimento de revisão efetuada na DIRPF/2007, ano-calendário 2006, em nome
do contribuinte acima qualificado, foi alterado o resultado de imposto a restituir no
valor de R$ 5.427,96 para crédito tributário apurado no valor de R$ 12.406,89, sendo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.723898/2009-63
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.922 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.723898/2009-63

R$ 6.167,37 a título de imposto suplementar, R$ 4.625,52 a título de multa de ofício e
R$ 1.614,00 a título de juros de mora calculados até 31/08/2009 (fls. 05/11).
O lançamento foi decorrente de dedução indevida de Dependentes, no valor de R$
1.516,32; dedução indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 18.648,52; e
dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 22.000,00.
Cientificado do lançamento em 11/08/2009, conforme fl. 28, o interessado apresentou
impugnação de fl. 02, em 10/09/2009, na qual alega, em síntese, que:
1) A glosa no valor de R$ 1.516,32 é indevida, pois o dependente é filho menor de
idade (9 anos), conforme Certidão de Nascimento anexa.
2) As despesas médicas declaradas e com comprovação foram de R$ 10.000,00 e não de
R$ 18.648,52, despesas médicas do próprio contribuinte.
3) Questiona o valor de R$ 6.734,36 referente a pagamento de contribuição à
Previdência Privada ou Fapi, cujo montante não ultrapassa 12% dos rendimentos
tributáveis declarados. Durante o ano de 2007 pagou R$ 7.280,64 como contribuição à
previdência privada em um plano da seguradora Icatu Hartford.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis a título de despesas médicas apenas os pagamentos comprovadamente
efetuados pelo contribuinte para tratamento próprio ou de seus dependentes.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
É de se restabelecer o valor informado na DIRPF relativo à dedução de dependente
pleiteada em face da comprovação juntada aos autos.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDENCIÁRIA PRIVADA
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda podem ser deduzidas as
contribuições para as entidades de previdência privada, comprovadas, até o limite de
12% do total de rendimentos, desde que devidamente comprovadas e observadas as
condições previstas na legislação.
Cientificado da decisão, em 07/04/2015 (fls. 48 e 64/65), o contribuinte, em
15/05/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 51/52), insurgindo-se contra a glosa das despesas
médica paga à fisioterapeuta Rosa Karina Farias Ramos e com previdência privada contratada
junto à Icatu Seguros S/A, alegando, preliminarmente, que os motivos que levaram ao
lançamento não são justificáveis, porquanto as despesas glosadas estão devidamente
comprovadas, sendo que a empresa de previdência privada está regularmente habilitada no
mercado em que atua. No mérito, traz aos autos documentação complementar acerca das
despesas realizadas, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 53/62.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 68), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.922 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.723898/2009-63

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela 3a Turma
da DRJ/SPO ocorreu, via postal por AR (fls. 48), em 07/04/2015 (terça-feira) no domicílio fiscal
eleito pelo Recorrente, ao teor do art. 23, II e § 4o, I do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do
recebedor no local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 07/04/15,
com identificação, rubrica e matrícula funcional do carteiro responsável pela entrega, não
havendo, diga-se de passagem, na peça recursal, qualquer insurgência contra o
recebimento da intimação fiscal nos moldes em que ocorrido.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não é
necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação suscitada:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 08/04/2015 (quarta-feira), cujo
trintídio impreterivelmente encerrou em 07/05/2015 (quinta-feira). Assim, o recurso apresentado
somente em 15/05/2015 (fls. 51 e 64/65), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 07/04/2015 – dia útil com expediente normal na unidade
de origem da RFB que jurisdiciona o contribuinte – deve-se contar a partir do dia útil
subsequente o início do prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia
07/05/2015.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado em 15/05/2015 (fls. 51/52), descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer
outras matérias submetidas em grau recursal, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.922 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.723898/2009-63

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade recursal apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 72
DF CARF MF
Original